Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. RESOLUÇÃO No 11/2020 DO TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 11/2020. INCIDÊNCIA.
1. A Resolução no 11/2020 do TJDFT criou a 2a Vara de Execução Fiscal no DF na estrutura do primeiro grau de jurisdição e prevê em seu art. 3o, parágrafo único, que não haverá redistribuição de processos a esse juízo quando a ação de execução fiscal que trate de cobrança de ICMS já tiver sido sentenciada.
2. Ao reconhecer a prescrição da cobrança do ICMS, a sentença proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF resolveu a matéria de competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, não podendo a mera oposição de embargos de declaração sobre a fixação de honorários de sucumbência atrair a competência especializada em razão de questão já decidida e preclusa.
3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o suscitado.